Tribunal: TJMT
Processo: 1019258-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019258-35.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAMPO VERDE
Agravantes : OTAVIO ECKERT e outra
Agravado : RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE
Terceiro Interessado: PAULO SERGIO DAUFENBACH
Número do Protocolo : 1019258-35.2019.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OTAVIO ECKERT e MARIA MACARINI ECHERT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Número Único 3233-93.2005.811.0051 – Código 13764), ajuizado contra o agravante por RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE, rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelos executados/agravantes, homologando-o “em respeito à delimitação da área descrita na matrícula no 11.463”, bem como homologando “a proposta de demarcação apresentada pelo Exequente Paulo Sérgio Daufenbach, descrita na p. 1.010, quando então delimitou-se a área de 67 hectares de direito do Exequente Rísio Francisco Carvalho Leite, delimitando-se, ainda, os 20,10 hectares a serem entregues ao Exequente Paulo Sérgio Daufenbach”, determinando, consequentemente, a expedição de mandado de imissão na posse (cf. ID 28991954).
Os agravantes alegam que não pretendem discutir o direito de propriedade do agravado sobre o imóvel composto por 67,00 hectares, inserido no lote maior de 319,00 hectares, objeto da matrícula no 11.463 do SRI de Cuiabá/MT, direito este já reconhecido quando do julgamento do recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida em primeira instância, mas sim a exata localização dos 67,00 hectares dentro da área maior.
Sustentam que o “dimensionamento íntegro da localização dos 319,00 hectares não foi realizado pela perícia judicial, unicamente, de maneira imaginária e voluntária houve a ‘demarcação’ dos 67,00 hectares de propriedade do agravado em harmonia com o conteúdo apresentado de acordo com seus interesses demográficos e não como disciplinado pela matrícula no 11.463 do 2o Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá”.
Alegam que os marcos 2o e 3o do imóvel objeto da matrícula no 11.463 estão localizados “na margem esquerda do Rio São Lourenço e não na cabeceira do Rio Chita, onde estão os agravados ‘localizando’ o imóvel então reivindicado”, de modo que deve ser acolhida sua impugnação ao laudo, não podendo ser “acatado parecer” apresentado pelo exequente Paulo Sérgio Daufenbach, que não é autor da ação reivindicatória, mas terceiro interessado, e que se manifestou nos autos apresentando diversas propostas de divisão da área.
Sustentam que, dessa forma, é indispensável a realização de “levantamento topográfico do imóvel de 319,00 hectares de conformidade com a matrícula no 11.463 (...), identificando-o, para, em seguida, saber exatamente a indiscutível localização dos 67,00 hectares de propriedade dos agravados, encravada ou não em comum”.
Pedem, pois, a reforma da decisão recorrida, para que seja afastado o acolhimento da proposta de demarcação apresentada, e para que seja deferida a realização de levantamento topográfico do imóvel em questão para se localizar o imóvel de propriedade do agravado; de imediato, a antecipação da pretensão recursal para que seja suspenso o andamento dos autos na origem (cf. ID 28630474 - Pág. 1/11).
É a suma.
D E C I D O
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, ser passível de causar dano irreversível ou gravíssimo.
Análise dos autos demonstra que em 23/11/2005 o agravado ajuizou contra os agravantes ação Reivindicatória, dizendo-se proprietário do imóvel rural denominado Sítio do Chita, na Gleba São Lourenço, com área de 200,00 hectares, localizado no município e comarca de Campo Verde/MT, dentro da área de 319,00 hectares objeto da matrícula no 16.097, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.
Após regular instrução processual, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido inicial, sendo a sentença reformada com o parcial provimento do Recurso de Apelação Cível no 47.265/2010 interposto pela parte autora, restando assim fundamentado o voto condutor do acórdão:
Embora muito se discuta nos autos sobre quem detinha a posse do imóvel em litígio (Sítio do Chita), localizado na Gleba São Lourenço em Campo Verde/MT, com área de 200 hectares, o que se vê é uma enorme controvérsia sobre o passado deste bem.
O apelante alega ter adquirido o “Sítio do Chita” de Abdalla Mansur no dia 04/10/1973, mas, à época da transação, não ficou especificado de qual parte da propriedade do vendedor seria desmembrada a área de 200 ha, haja vista que Abdalla Mansur era proprietário de três lotes (no 11.463, 11.464 e 11.465 - cf. fls. 408/424). Diz que os negociantes apenas declinaram na Escritura Pública (cf. fls. 24/30) quais seriam os limites e confrontações da área comprada por Risio Francisco Cavalcante Leite:
No de Ordem 16.097 “Adquirente: ABDALLA MANSUR BUMLAI (...) um lote de terras com 319 hectares (...) transcrito sob no 11.463, fls. 54, do livro 3-N, em 12/02/1960. no RGI de Cuiabá. Condições: Na forma do artigo 1.132 do Código Civil. AV-1-16.097 – Passou a RISIO FRANCISCO DE CARVALHO LEITE a área de 67,00 hectares, transcrito sob o no 1.079, fls. 262, livro 3-A, em 04/10/1973, Ofício no 258/76 do 6o Ofício de 25/08/1976. Em 25/08/1976” g.n. (cf. fls. 408)
No de Ordem 16.098 “Adquirente: ABDALLA MANSUR BUMLAI (...) um lote de terra com 407 hectares (...) transcrito sob o no 11.464, fls. 54, livro 3-N, em 12/06/1960, no RGI de Cuiabá. Condições: Na forma do artigo 1.132 do Código Civil. AV– 1- 16.098 – Passou a RISIO FRANCISCO DE CARVALHO LEITE a área de 67 hectares, transcrito sob o no 1.079, fls. 262, livro 3-A, em 04/10/1973, Ofício no 258/76 do 6o Ofício de 25/08/1976. Em 25/08/1976” g.n. (cf. fls. 420)
No de Ordem 16.099 “Adquirente: ABDALLA MANSUR BUMLAI (...) um lote de terra com 617,00 hectares (...) transcrito sob o no 11.465, fls. 54, livro 3-N, em 12/06/1960, no RGI de Cuiabá. Condições: Na forma do artigo 1.132 do Código Civil. AV-1- 16.099 – Matriculado no 6o Ofício área de 66,00 hectares, sob no 1.079, fls. 262, livro 3-A, em 04/10/1973, em nome de RISIO FRANCISCO DE CARVALHO LEITE, CONFORME OFÍCIO 259/76 DE 25/08/1976. Em 25/08/1976” g.n. (cf. fls. 424)
A transcrição acima mostra que o apelante adquiriu de Abdala Mansur 200 ha de terras, porém, quando a transação foi reduzida a termo, houve fracionamento da área em 3 porções, cada uma retirada de um lote, uma de 66 ha e duas de 67 ha, totalizando os ora perseguidos 200 hectares.
A perícia constatou que é impossível unificar os três lotes que o autor/apelante alega serem de sua propriedade, pois as áreas são incomunicáveis, ou seja, não fazem limite uma com a outra. No laudo, o técnico disse ainda que, “em resumo a área reinvidicada pelo autor (200 ha), conforme a origem de sua titulação, não cita em momento algum, (limites naturais) que possam localizá-la na área em litígio” (cf. fls. 428).
Isto posto, não tem razão o apelante quando reivindica a área total de 200 há, que estaria inserida na área maior de 319 ha, matriculada sob o no 11.463 (transcrição no 16.097), conforme formulado na peça inicial (cf. fls. 04), posto que deste lote apenas 67 ha lhe pertence.
Desta sorte, análise de todo o conjunto probatório, especialmente do laudo pericial, mostra que procede o pedido autoral apenas no tocante à área de 67 ha inserida no módulo maior de 319 há, objeto da matrícula 11.463, tendo em vista que o requisito mais importante para concessão da reintegração de posse, como efeito do deferimento de pretensão reivindicatória, qual seja, a comprovação de posse mansa e pacífica antes da ocorrência da invasão ilícita, restou preenchido.
Por tais razões, dou provimento parcial ao recurso apenas para deferir o pedido reivindicatório e reintegrar o autor/apelante na área de 67 ha inserida no lote maior de 319 ha, este objeto da matrícula no 11.463, conforme constatado pela perícia técnica encartada às fls. 406/429. (cf. ID 28636972 - Pág. 2/3).
O autor pleiteou o cumprimento da sentença, apresentando memorial descritivo da área objeto do litígio e uma proposta de divisão da mesma, na forma que entendia ser a melhor para ambas as partes, com o que não concordaram os executados/agravantes, sendo designada perícia judicial para localizar a área objeto do litígio.
Após os trabalhos e apresentação de impugnação pelas partes, o MM. juiz proferiu a decisão agravada, com os seguintes fundamentos:
“(...)
Com a devida vênia ao assistente técnico dos Executados, a área da matrícula 11.463 está devidamente delimitada no laudo pericial apresentado.
Além disso, qualquer questão referente à localização ou idoneidade do título já é matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, o que impede sua rediscussão.
Aliás, os Executados, em aparente negativa ao cumprimento da ordem judicial, vêm, ao longo dos anos, oferecendo exaustiva e injustificada resistência ao cumprimento da determinação judicial de se entregar ao Exequente a área que lhe foi garantida por meio da presente ação judicial que, frise-se mais uma vez, já se encontra decidida, inclusive nas instâncias superiores, formando coisa julgada imutável.
Dessa forma, percebe-se que a impugnação lançada ao laudo pericial se deu apenas como forma de se tentar, mais uma vez, impedir o cumprimento da sentença, o que, em respeito à Justiça (aqui tanto entendida como um dos Poderes da República, como também um ideal de pacificação social), não poderá mais ser tolerado.
Isso posto, não há outro caminho senão o de se indeferir a impugnação lançada ao laudo pericial.
– Da Delimitação dos 67 hectares
Em que pese ter se reconhecido que o laudo pericial bem delimitou a área a ser entregue ao Exequente dentro da matrícula no 11.463, tem-se a impossibilidade de se homologar a segunda proposta apresentada pelo Perito.
Isso porque, se aceita em sua integralidade, apresentará prejuízo de grande monta ao Executado, uma vez que alcançaria parte da Sede da fazenda, atingindo também várias construções, acessões, e benfeitorias, bem como a estrada de acesso à sede.
Dessa forma, percebe-se que a homologação da segunda proposta apresentada pelo Perito, nos seus estritos termos, deve ser evitada.
Por outro lado, o Exequente Paulo Sérgio Daufenbach, em manifestação de p. 992/1.004, apresentou diversas propostas de divisão da área, as quais se destaca a proposta “c”, conforme descrita na p. 1.002, e detalhada na p. 1.010.
De fato, a citada proposta, apresentada pelo Exequente Paulo Sérgio, respeita os limites da área, tal qual definida pelo Perito, preservando-se, ainda, a sede da fazenda.
Decido.
Isso posto, INDEFIRO a impugnação lançada ao laudo pericial, mantendo-se a delimitação da área tal qual apontada pelo Perito.
No entanto, DEIXO de condenar os Executados a multa por litigância de má-fé, uma vez que, apesar de se reconhecer a impertinência da alongada resistência ao cumprimento da sentença, não se observa a configuração de má-fé a ensejar a aplicação de multa.
HOMOLOGO o laudo pericial em respeito à delimitação da área descrita na matrícula no 11.463.
Por outro lado, HOMOLOGO a proposta de demarcação apresentada pelo Exequente Paulo Sérgio Daufenbach, descrita na p. 1.010, quando então delimitou-se a área de 67 hectares de direito do Exequente Rísio Francisco Carvalho Leite, delimitando-se, ainda, os 20,10 hectares a serem entregues aos Exequente Paulo Sérgio Daufenbach.
Por consequência, EXPEÇA-SE o competente mandado de imissão na posse.”
Exame superficial dos argumentos lançados pelos agravantes demonstra que a análise do mérito recursal exige maiores esclarecimentos e redobrada análise e cautela do julgador, pois evidente é a sua complexidade, sobretudo em razão da alegação de indefinição dos limites do título primitivo, demandando, pois, o estudo aprofundado sobre os fundamentos alinhados, além do amplo reexame do caderno processual.
Entendo, pois, que são relevantes os argumentos recursais quanto à necessidade de realização de prévio levantamento topográfico do imóvel para a localização exata da área de 319,00 hectares, para posterior localização da área de 67,00 hectares que deve ser restituída ao agravado, não se mostrando pertinente o simples acolhimento de uma das propostas de demarcação apresentada por uma das partes sem a concordância da outra, já que evidentemente privilegia apenas os seus interesses, pelo que verifico a probabilidade do direito alegado no presente recurso e também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão do efeito suspensivo almejado, por já ter sido determinada a expedição de mandado de imissão na posse em conformidade com o laudo pericial impugnado.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e na forma do art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado e o terceiro interessado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias. Oficie-se ao MM. Juiz da causa para ciência desta decisão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator